Tribunal: TJDFT
Processo: 0750160-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750160-45.2025.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO BARROS DA SILVA IMPETRANTE: SAMUEL JUNIO DOS SANTOS SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO BARROS DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribuna do Júri de Taguatinga/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo torpe) e no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (processo referência ação penal n. 0721362-53.2025.8.07.0007). A Defesa Técnica (Dr. SAMUEL JÚNIO DOS SANTOS SANTANA, OAB/DF n. 68.519) afirmou que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada ocorrido em 24-julho-2025, no estabelecimento conhecido como “Zé da Horta”, em Taguatinga/DF, em face da vítima Erinaldo. Esclareceu que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial no dia posterior aos fatos, acompanhado por advogado constituído, oportunidade em que confessou a realização dos disparos de arma de fogo, porém, negou o “animus necandi”, sob a alegação de que se tratava de contexto de desavenças e ameaças graves. Esclareceu que o paciente teve sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, com fulcro na gravidade concreta dos fatos a ele imputados, notadamente na quantidade disparos efetuados (três) e na forma de abordagem da vítima (atingida nas costas), fundamento este que também subsidiou o indeferimento da revogação da custódia cautelar. Alegou, contudo, que a perícia técnica atestou que a vítima foi atingida por um único projétil na região abdominal mediana, ou seja, frontal. Pontuou que o contexto delitivo envolveu prévia discussão e tensão, seguida de conflito físico, cuja “dinâmica é compatível com disparos desordenados em meio a briga e medo, e não com tiros de execução calculada”. Ressaltou que tais elementos indicam que não houve disparos pelas costas da vítima. Além disso, destacou que a simples quantidade de disparos, desacompanhada do contexto em que foram deflagrados, é insuficiente para demonstrar a gravidade concreta da infração penal. Argumentou que a gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea para a custódia cautelar. Aduziu que não estão presentes os requisitos legais para justificar a segregação provisória, visto que o paciente se apresentou voluntariamente na Delegacia de Polícia, no dia seguinte aos fatos, para confessar a realização dos disparos de arma de fogo; não fugiu do distrito da culpa, ocultou-se ou descumpriu determinação judicial; não ameaçou a vítima ou testemunhas após o fato. Sustentou o cabimento de medidas cautelares. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação de prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. É o relato. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi preso em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva em 21-outubro-2025 (ID 78389074). Os fatos ensejadores do decreto prisional estão em apuração nos autos da ação penal n. 0721362-53.2025.8.07.0007. Segundo se extrai dos autos de origem, no dia 24-julho-2025, o paciente deslocou-se até o estabelecimento conhecido como “Zé da Horta”, munido com uma arma de fogo adquirida em data anterior à prática do crime tentado contra a vida, na feita do rolo, em Samambaia/DF, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No local, o paciente manteve contato com a vítima Erinaldo e pediu-lhe uma chave de grifo emprestada. No momento em que a vítima abaixou para pegar o objeto, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região das costas. A vítima, então, virou-se para tentar pegar o armamento que estava em posse do paciente, somente logrando êxito em fazê-lo após a intervenção da testemunha José Ferreira dos Santos, proprietário do estabelecimento comercial. Após ser desarmado, o paciente muniu-se com um pedaço de madeira e falou “já que não consegui te matar de tiro, vou te matar de pau”, instante em que tentou agredi-la novamente. O paciente não conseguiu atingir a vítima com o pedaço de madeira, razão pela qual, em seguida, saiu do estabelecimento comercial. Apurou-se que os fatos ocorreram em virtude de supostos boatos de que o paciente havia se envolvido com a enteada da vítima, os quais teriam sido espalhados por ela. O paciente compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia no dia seguinte à conduta criminosa. Ao ser interrogado, apresentou confissão qualificada. Informou que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, porquanto estava com medo de sofrer agressão, visto que a vítima o ameaçava frequentemente. Relatou que, no dia anterior aos fatos, por volta das 18h, após uma escalada nas ameaças proferidas pelo ofendido, este disse-lhe que iria disparar em sua cabeça. Diante disso, no dia dos fatos, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima tão logo a visualizou no estabelecimento comercial “Zé da Horta”. Informou que andava de bicicleta com a arma de fogo na bolsa quando viu a vítima saindo do referido estabelecimento comercial e andando em sua direção, oportunidade em que sacou o armamento e efetuou os disparos contra a vítima, ainda em via pública. Esclareceu que provocou um único disparo antes de ter sua arma tomada por pessoa desconhecida que o abordou por trás. Mencionou que fugiu a pé do local dos fatos. Pontuou que comprou o armamento em Samambaia/DF para sua defesa pessoal (ID 247275661 – autos n. 0721362-53.2025.8.07.0007). Em 16-outubro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente pela perpetração, em tese, dos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo torpe) e no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados nos seguintes termos (ID 78389072): DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA Na data de 24 de julho de 2025, entre 11h20min e 11h40min, na Chácara 28B, lotes 95/96, Setor de Chácaras QSC 19, local denominado Zé da Horta, nesta cidade de Taguatinga/DF, o denunciado, livre para agir de modo diverso e cônscio de seus atos, fazendo uso de arma de fogo, efetuou disparos contra a pessoa de Erinaldo dos Santos Rodrigues, causando-lhe lesão anotada no laudo de ID 252924602. De fato, surgiu uma fofoca envolvendo a enteada da vítima, sendo certo que houve comentários de que o denunciado estaria se relacionando com esta pessoa chamada Rita. O acusado, acreditando ter sido a vítima que espalhou tal boato, animou-se ao homicídio e, de posse de uma arma de fogo, estando ela de costas e abaixada, deu início aos disparos, contudo, vítima e terceira pessoa conseguiram tomar a arma do denunciado, evitando novos disparos. O denunciado, desprovido da arma mas aguerrido no intenso ânimo de matar, pegou um pedaço de pau e afirmou para a vítima que “já que não consegui te matar de tiro, vou te matar de pau”, novamente havendo intervenção de terceira pessoa que lhe tomou o objeto de ataque. O pretendido resultado morte não adveio em decorrência de circunstâncias alheias à vontade do acusado, uma vez que houve intervenção de terceira pessoa e da vítima, ambos retirando do denunciado a arma do crime e, ademais, não obteve ele êxito em atingi-la de forma letal. O crime denota torpeza, eis que assim agiu o acusado em decorrência de boatos que acreditava ele terem sido espalhados pela vítima. E mais, o acusado dissimulou sua intenção ao pedir para a vítima uma chave grifo emprestada, fazendo com que ela lhe desse as costas para buscá-la, oportunidade em que ela foi seguida pelo denunciado e, tendo a vítima se abaixado para pegar o objeto, foi covardemente atingida por disparo de arma de fogo. DO CRIME DE POSSE/GUARDA DE ARMA DE FOGO Acrescente-se que em data anterior e naquela data de 24 de julho de 2025, o acusado, livre para agir de modo diverso e cônscio de seus atos, em conduta autônoma, adquiriu e, depois, possuía e mantinha sob sua guarda, na Chácara 27, Conjunto E, Lote 17, casa 02, Setor de Chácaras QSC 19, nesta cidade de Taguatinga/DF, arma de fogo de uso permitido, contudo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De fato, em data anterior à tentativa de homicídio narrada acima, em contexto fático distinto e absolutamente autônomo, o acusado já possuía e mantinha sob sua guarda, em sua residência, a arma de fogo da qual, no dia do fato, lançou mão para matar a vítima. Estando assim incurso nas penas: do art. 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (dissimulação), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do art. 14, da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, ambos c/c art. 69, do Código Penal, motivo pelo qual, requer o Ministério Público o recebimento da denúncia, instaurando-se o competente processo-crime, citando-se o denunciado para, nos termos do art. 406, caput, e § 3o, do CPP, responder à acusação, bem como notificando-se as testemunhas abaixo arroladas para deporem sobre o fato retro, sob as penas da lei. Em 21-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a representação da autoridade policial e DECRETOU a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0725448-67.2025.8.07.0007. Pontuou a existência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria delitiva, bem como a elevada gravidade das circunstâncias fáticas. Explanou que se trata de tentativa de homicídio contra vítima surpreendida por disparo de arma de fogo pelas costas, o qual gerou perigo de vida. Destacou que os fatos decorreram de uma discussão havida entre o paciente e a vítima no dia anterior, em virtude de um boato. Concluiu que as circunstâncias concretas e o “modus operandi”, notadamente a prática delitiva com emprego de arma de fogo e deflagração de três projéteis, denotam elevada periculosidade da conduta. Confira-se a fundamentação exarada (ID 78389070): É a síntese do necessário. Decido. A representação da autoridade policial, referendada pelo Ministério Público, pela prisão preventiva de FRANCISCO BARROS DA SILVA há de ser deferida. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que a prova da materialidade dos fatos narrados deriva, fundamentalmente, da ocorrência policial (ID 252577931), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 252580129); laudo de exame de natureza (ID 252580133); laudo de exame de arma de fogo (ID 252580134); laudo de exame de local (ID 252580135) e laudo de exame de corpo de delito (ID 252580136). Os indícios suficientes de autoria sobre o representado também se revelam presentes. Com efeito, a vítima (ID 252580124) prestou declarações na delegacia e disse que conhece o indiciado Francisco há mais de nove anos e que, no dia, ele foi ao local dos fatos e pediu uma ferramenta (chave de grifo) emprestada ao depoente. Ao se abaixar para pegar a referida chave, foi atingida, pelas costas, por um disparo de arma de fogo, momento em que se virou e tentou imediatamente retirar a arma das mãos de Francisco. Asseverou que o dono do estabelecimento - José Ferreira dos Santos – interveio na situação e conseguiu retirar o armamento das mãos do indiciado. Após esse fato, a vítima afirmou que Francisco ainda disse “já que não consegui te matar de tiro, vou te matar de pau”, instante em que pegou um pedaço de madeira e tentou agredir a vítima, porém não conseguiu. Em seguida a esse entrevero, Francisco saiu do local como se nada tivesse acontecido, momento em que a vítima foi socorrida pelo SAMU. A vítima ainda ressaltou que o suposto autor dos fatos pediu a ferramenta emprestada, já com intenção de afastá-lo de outras pessoas. Por fim, ressaltou que não sabe a motivação do delito, pois não houve discussão anterior entre eles. Nesse mesmo sentido, o declarante José Ferreira dos Santos (ID 252580554), ouvido em delegacia, confirmou o depoimento da vítima e asseverou que, no dia dos fatos, o representado Francisco pediu uma chave de grifo emprestada, instante em que a vítima foi ao quintal do estabelecimento pegar a ferramenta juntamente com Francisco. Disse que ouviu três disparos de arma de fogo, e quando chegou ao local, viu o indiciado e a vítima em luta corporal, momento em que foi ajudar para separar a briga, conseguindo tomar a arma de fogo. Asseverou que pediu para cessarem as agressões, instante em que Francisco acatou a ordem e saiu do local. Como a vítima estava sangrando com um buraco em seu abdômen, ligou para o SAMU e Corpo de Bombeiros para prestarem socorro. Quanto à motivação dos fatos, o informante Carlos Eduardo Rodrigues de Faria – em depoimento prestado em delegacia (ID 252580560), disse que entre uma ou duas semanas anteriores ao fato, a vítima havia mandado uma mensagem para própria esposa indicando que Francisco a havia confrontado querendo explicações dizendo que Erinaldo estava espalhando que Francisco estaria tendo um caso amoroso com a enteada da vítima - Rita, o que foi negado por Erinaldo. Após esses fatos, vítima e autor teriam tido frequentes desentendimentos nesse sentido. O representado Francisco Barros da Silva foi interrogado em delegacia (ID 252577943). Disse que recebeu ameaça da vítima, na noite do dia anterior. Asseverou que foi então armado ao local dos fatos e, com medo de sofrer alguma agressão, realizou os disparos contra a vítima. Por fim, informou que adquiriu a arma de fogo na feira do rolo de Samambaia, por volta das 7 horas e pagou o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos). Presente o fumus comissi delicti, verifico, doutra banda, que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque, em um primeiro momento, constato que os fatos se revestem de especial gravidade. Trata-se, a toda evidência, de homicídio tentado praticado, em tese, contra uma vítima que não esperava a agressão, pois teria sido surpreendida por disparo de arma de fogo pelas costas, e, conforme laudo de exame de corpo de delito (ID 252580136), houve perigo de vida. Pelos depoimentos colhidos em sede policial, consta que o fato teria ocorrido por uma discussão anterior envolvendo os dois envolvendo um boato. Essa circunstância, aliada ao modus operandi da conduta (fato praticado com a utilização de uma arma fogo, com supostos três disparos contra a vítima), denota a elevada periculosidade social e o risco que, em liberdade, imprimirá à sociedade. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual o representado restou indiciado (ID 252924612 – autos 0721362-53) é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO BARROS DA SILVA (nascido em 15/8/1987, filho de Maria Leonidas Barros da Silva). Em 28-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente com arrimo na garantia da ordem pública. Ressaltou que não sobrevieram elementos fático-jurídicos capazes de evidenciar o descabimento da prisão provisória. Ratificou a gravidade concreta da infração penal imputada ao paciente, mormente por consistir em fato com a utilização de arma de fogo, deflagração de três disparos contra a vida e que gerou perigo de vida. Explanou que as condições pessoais, por si sós, são insuficientes para revogar a medida extrema. Confira-se a fundamentação exarada (ID 78389071): É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos de no 0725448-67.2025.8.07.0007, verifico que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública (ID 253404257). Verifico ainda que a denúncia foi oferecida (ID 253680156) e imputou ao acusado os delitos de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 16 da Lei 10.826/2003). Da peça inicial consta que no dia 24/7/2025, na chácara 28B, lotes 95/96, na QSC 19, local denominado “Zé da Horta”, em Taguatinga/DF, o réu supostamente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima E. dos S. R. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Da análise dos autos, não constam elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos da decisão de ID 253404257. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, conforme já explicitada na referida decisão (fato praticado com a utilização de arma de fogo, com supostos três disparos contra a vítima), a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Além disso, ao se analisar o laudo de exame de corpo de delito (ID 252924602), a conduta supostamente imputada ao acusado trouxe perigo de vida à vítima. Ressalto, ainda, que ser primário, possuir emprego lícito e residência fixa, por si sós, não são autorizadores para sua liberdade. Fundamenta-se, nesse ponto, o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO TORPE, DE QUE RESULTOU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO EXACERBADA DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Alegadas condições favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e renda lícita, dentre outras, não se prestam a justificar a soltura do paciente, se presentes os requisitos da prisão cautelar. De acordo com Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não se observando, ademais, extrapolação exacerbada que configure constrangimento ilegal. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1195755, 07147607720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 254781802 e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão de FRANCISCO BARROS DA SILVA. Aguarde-se a citação pessoal do acusado. Intimem-se. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. A manutenção da prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, com menção expressa às circunstâncias do caso concreto. A decisão ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente que, irresignado com supostos boatos espalhados pela vítima de que ele teria se envolvido com sua enteada, foi até estabelecimento comercial onde o ofendido estava e efetuou três disparos de arma de fogo contra ele. A conduta foi perpetrada à surpresa, visto que os projéteis foram deflagrados quando a vítima estava abaixada no chão para procurar uma ferramenta solicitada pelo próprio paciente. A violência somente cessou porquanto terceira pessoa tomou a arma de fogo da mão do paciente. Vale ressaltar que, embora o paciente tenha negado o “animus necandi” e traçado narrativa fática diversa, destacou que efetuou os disparos tão logo visualizou a vítima, quando ainda estava em via pública. Ademais, o paciente afirmou que saiu de casa com a arma de fogo em sua mochila no dia seguinte às supostas ameaças proferidas pela vítima contra ele. Tal dinâmica evidenciam, ao menos em tese, sua prévia intenção de atingir a vítima com disparos de arma de fogo. A leitura dos elementos produzidos revela que a decisão está fundamentada na gravidade concreta da infração, de modo que inexiste violação à liberdade de locomoção do paciente. Vale pontuar que nem mesmo o lapso temporal transcorrido entre a prática delitiva (24-julho-2025) e o cumprimento do mandado de prisão (21-outubro-2025) é suficiente para afastar a legalidade da medida. Trata-se de período exíguo, durante o qual permaneceram contemporâneos os motivos que ensejaram a prisão do paciente, embora não se tenha notícias de novas práticas delitivas. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência. Há a necessidade de realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator